Tribunal: TJMT
Processo: 0000745-82.2016.8.11.0051
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0000745-82.2016.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[N. M. FELITO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 08.246.188/0001-64 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TEMA 1.051/STJ. FATO GERADOR. NATUREZA EXTRACONCURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, em razão da aplicação do Tema 1.051 do STJ.

II. Questão em discussão

2. Duas questões estão em discussão:
(i) Se a ausência de impugnação específica da decisão agravada configura ofensa ao princípio da dialeticidade e justifica o não conhecimento do recurso; (ii) Se os honorários advocatícios fixados por sentença posterior ao pedido de recuperação judicial devem ser classificados como crédito concursal ou extraconcursal.

III. Razões de decidir

3.
O Tema 1.051 do STJ estabelece que a existência do crédito para fins de submissão à recuperação judicial é determinada pela data do fato gerador da obrigação.

3.2. No caso dos honorários advocatícios sucumbenciais, o fato gerador ocorre no momento da sentença que os fixa, conforme entendimento consolidado no julgamento do EAREsp nº 1.255.986/PR e REsp nº 1.841.960/SP.

3.3. No caso concreto, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi proferida após o pedido de recuperação judicial, o que caracteriza a verba como crédito extraconcursal, não sujeito aos efeitos da recuperação.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida atende ao princípio da dialeticidade, afastando preliminar de não conhecimento do recurso. 2. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados por sentença posterior ao pedido de recuperação judicial possuem natureza extraconcursal, não se submetendo aos seus efeitos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.030, I, “b”; CPC, art. 1.021; Lei nº 11.101/2005, art. 49.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1843332/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 09.12.2020, DJe 17.12.2020; STJ, EAREsp 1.255.986/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 19.12.2018, DJe 01.02.2019; STJ, REsp 1.841.960/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 25.03.2020, DJe 01.04.2020.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0000745-82.2016.8.11.0051

AGRAVANTE:
N. M. FELITO & CIA LTDA - ME - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
N. M. FELITO & CIA LTDA - ME - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC,
negou seguimento
ao Recurso Especial diante da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.051).

O agravante alega que
“a decisão recorrida, ao considerar os honorários advocatícios sucumbenciais como extraconcursais, baseou-se unicamente na data da sentença que os fixou, desconsiderando o real momento em que a obrigação para com os honorários surgiu. Esta interpretação, ao negligenciar o fato gerador da obrigação, contraria diretamente o preceito legal disposto no artigo 49 da Lei nº 11.101/2005, que estabelece que “todos os créditos existentes na data do pedido” de Recuperação Judicial devem ser incluídos no processo, independentemente da data em que se tornem exigíveis. Nesse sentido, a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do Tema 1.051, determina que a natureza do crédito – concursal ou extraconcursal – deve ser definida com base no fato gerador da obrigação, e não na data de sua exigibilidade ou na sentença que a quantificou
.”

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 288680365.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões (id. 295028367).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
N. M. FELITO & CIA LTDA - ME - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC,
negou seguimento
ao Recurso Especial diante da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.051).

A
questão encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária, portanto, a sua aplicação no caso.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de recursos repetitivos - Tema 1.051

Consoante relatado, os recorrentes alegam afronta ao artigo 49 da Lei nº 11.101/2005, ao argumento de que o fato gerador dos honorários advocatícios é o ajuizamento da Ação de Execução (17/03/2016), e não a sentença que os fixou, defendendo que o despacho que fixa os honorários advocatícios possui natureza meramente declaratória.

A indigitada questão encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária, portanto, a sua aplicação no caso.

No julgamento dos paradigmas REsp 1843332/RS, REsp 1842911/RS, REsp 1843382/RS, REsp 1840812/RS e REsp 1840531/RS (
Tema 1.051
), o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no sentido de que
"para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador"
, consoante ementa a seguir transcrita:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Ação de reparação de danos pela cobrança indevida de serviços não contratados. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência. 6.
Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
. 7. Recurso especial provido"
. (REsp 1843332/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020). (g.n.)

Impende salientar que, no tocante ao arbitramento dos honorários advocatícios, constou do voto do referido paradigma que o direito à percepção da referida verba sucumbencial nasce com a sentença ou ato jurisdicional equivalente, que é o seu fato gerador, conclusão que se amolda ao entendimento firmado no
Tema 1.051
, isto é, de que
"é o fato gerador que define se o crédito é concursal ou extraconcursal"
. Confira-se trecho do mencionado voto:

"A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp nº 1.255.986/PR, fixou o entendimento de que o direito à percepção dos honorários nasce com a sentença ou ato jurisdicional equivalente (fato gerador).

Diante disso, no julgamento do REsp n. 1.841.960/SP, perante a Segunda Seção, prevaleceu a tese de que se a sentença que fixou os honorários foi proferida em momento posterior ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dela decorre deve ser caracterizado como extraconcursal (não se sujeita aos efeitos da recuperação), conclusão que se amolda ao entendimento ora esposado de que é o fato gerador que define se o crédito é concursal ou extraconcursal"
. (REsp 1843332/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020). (g.n.)

O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu que consoante o entendimento do STJ, o crédito de honorários sucumbenciais surge com a sentença que os fixa, sendo o fato gerador a própria prolação da decisão, e não o momento de ajuizamento da ação. Desse modo, os honorários fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial constituem crédito extraconcursal, não submetido ao juízo da recuperação, conforme o Tema 1.051 do STJ e o precedente estabelecido no REsp 1.841.960/SP.

Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação da Corte Superior, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que os honorários advocatícios terão natureza extraconcursal se a sentença que os arbitrou (fato gerador) foi proferida em momento posterior ao pedido de recuperação judicial.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, I, "b", do CPC, é o caso de
negativa de seguimento
do recurso especial (Tema 1.076).

Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.

Da suposta violação ao artigo 1.022 do CPC

A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022 do CPC, o recorrente alega que o órgão fracionário deste tribunal não analisou o argumento de que o crédito principal é concursal, porque seu fato gerador é anterior ao pedido de recuperação judicial, e, portanto, a verba honorária sucumbencial deveria seguir a mesma classificação, sendo o fato gerador dos honorários o ajuizamento da ação executiva, ocorrido em 17/03/2016, e não a sentença que os fixou.

No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto, tendo consignado que
"(...) o crédito de honorários sucumbenciais surge com a sentença que os fixa, sendo o fato gerador a própria prolação da decisão, e não o momento de ajuizamento da ação"
(id 255797197 - Pág. 3).

Complementou ainda que
"(...) no julgamento do REsp nº 1.841.960/SP, perante a Segunda Seção, prevaleceu a tese de que se a sentença que fixou os honorários foi proferida em momento posterior ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dela decorre deve ser caracterizado como extraconcursal (não se sujeita aos efeitos da recuperação), conclusão que se amolda ao entendimento ora esposado de que é o fato gerador que define se o crédito é concursal ou extraconcursal"
(id 255797197 - Pág. 4-5).

Nesse contexto, segundo a jurisprudência do STJ, se o acórdão recorrido analisou de forma suficiente a questão suscitada no recurso, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

Confira-se:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. FÉRIAS. PERÍODO AQUISITIVO. POSSIBILIDADE DE GOZO DE DOIS PERÍODOS NO MESMO EXERCÍCIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DA EXISTÊNCIA DO CUMPRIMENTO DOS PERÍODOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) II - Impõe-se o afastamento da alegada violação dos arts. 489, § 1º, IV e 1.022 do CPC/15, quando integralmente apreciada a questão jurídica postulada, por meio do exame da matéria, inclusive dos argumentos apresentados pelas partes, que se mostraram relevantes ao deslinde da controvérsia, ou seja, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgado. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (...) V - Agravo interno improvido"
. (AgInt no REsp n. 1.950.376/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022).

Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022 do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.

Ante o exposto,
nego seguimento
ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 1.051), e
inadmito-o
com fulcro no inciso V do mesmo dispositivo legal.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que se
d
enota que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.051/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025